Tribunal: TJSP
Processo: 1027729-57.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO MORAL COLETIVO
Pretendida condenação do réu ao pagamento de indenização, por dano moral coletivo, por estacionar veículo em vaga reservada a pessoa com deficiência. Improcedência. Mera infração de trânsito não configura transgressão de grande magnitude, capaz de provocar intensos sofrimentos e graves perturbações na ordem social. Dano moral difuso não caracterizado.

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO MORAL COLETIVO
Pretendida condenação do réu ao pagamento de indenização, por dano moral coletivo, por estacionar veículo em vaga reservada a pessoa com deficiência. Improcedência. Mera infração de trânsito não configura transgressão de grande magnitude, capaz de provocar intensos sofrimentos e graves perturbações na ordem social. Dano moral difuso não caracterizado. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso não provido.